Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. ECA. REVOGAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ATINGIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de internação e consequente liberação do jovem.
2. Para que sejam extintas as medidas socioeducativas decorrentes de atos infracionais é preciso que a decisão esteja devidamente embasada em documentos que permitam avaliar a evolução comportamental do jovem, com visíveis progressos voltados à sua ressocialização.
3. Em conformidade com os relatórios avaliativos, as metas do plano individual de atendimento relativas à elaboração de um projeto de vida dissociado da seara infracional, convivência familiar, educação e disciplina não foram plenamente alcançadas pelo agravante. Assim, não há falar em revogação da medida socioeducativa, tampouco na concessão dos pedidos de benefícios extramuros.
4. Recurso conhecido e desprovido.